Tribunal: TJPA
Processo: 0114901-69.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114901-69.2015.8.14.0040

APELANTE: CAMILA PEREIRA DA SILVA, ANTONIA PEREIRA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O TEXTO DA EMENTA E O TEXTO DO DISPOSITIVO. ERRO FORMAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Reexame de Sentença assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 2. “A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Recurso conhecido e não provido.

O embargante, em suas razões recursais (ID 12536070 – fls. 1/3), aduz a existência de contradição, considerando que o dispositivo do acórdão determinou a desconstituição da sentença, o que não se coaduna com a ementa do recurso de apelação, haja vista que o mesmo restou conhecido e não provido.

Por isso, defende que seriam cabíveis os embargos declaratórios.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID
12698632 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE SENTENÇA 0114901-69.2015.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL

EMBARGADO: CAMILA PEREIRA DA SILVA e ANTÔNIA PEREIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (Advogado)

SENTENCIANTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O TEXTO DA EMENTA E O TEXTO DO DISPOSITIVO. ERRO FORMAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Reexame de Sentença assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 2. “A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Recurso conhecido e não provido.

O embargante, em suas razões recursais (ID 12536070 – fls. 1/3), aduz a existência de contradição, considerando que o dispositivo do acórdão determinou a desconstituição da sentença, o que não se coaduna com a ementa do recurso de apelação, haja vista que o mesmo restou conhecido e não provido.

Por isso, defende que seriam cabíveis os embargos declaratórios.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID
12698632 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo necessário sanar a contradição apontada, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de erro formal. Pelo demonstrado, reputo que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou,
com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte

Desse modo, passo a sanar a apontada contradição, corrigindo o erro, alterando o texto do dispositivo do Acórdão embargado, o qual passa a ter o seguinte teor.

“Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para
manter
a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, conforme a fundamentação.”

Ante o exposto, conheço dos Embargos e dou-lhes provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023